Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-22.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000754-22.2024.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDINEI DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO FÚTIL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Valdinei de Jesus Santos contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Formoso/BA, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), fixando-lhe a pena de 20 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O apelo limita-se à revisão da dosimetria, sob alegação de bis in idem e valoração indevida das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, bem como requerendo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, reconhecendo o bis in idem e admitindo a compensação entre a confissão e o motivo fútil. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime já qualificadas pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e (ii) se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil. III. Razões de decidir Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, diante da premeditação e frieza do agente, que retornou armado ao local e atacou a vítima de surpresa, desferindo múltiplos golpes fatais. Tal conduta extrapola o dolo comum, legitimando o aumento da pena-base. A conduta social foi corretamente valorada negativamente, com base em elementos concretos constantes dos autos (abaixo-assinado da comunidade local) que indicam comportamento social desajustado e temor coletivo. Contudo, reconhece-se o bis in idem na valoração das circunstâncias do crime, uma vez que o fundamento utilizado pelo juízo de origem (“ataque rápido e certeiro”) já integra a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP. Afastamento da negativação. Redimensionamento da pena-base para 16 anos e 6 meses de reclusão, considerando dois vetores negativos. Na segunda fase, cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP), ambas preponderantes, conforme entendimento consolidado do STJ. Pena definitiva fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. Tese de julgamento: “1. Configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado já integra qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença. 2. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, por serem ambas preponderantes.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 492; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1.721.206, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14.03.2019; STF, ARE 964.246-RG (Tema 1.068), Plenário, j. 07.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000754-22.2024.8.05.0041, em que figura como Apelante VALDINEI DE JESUS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR